Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805540-04.2020.8.14.0301

APELANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado.

2.O acórdão embargado foi visivelmente profícuo na análise dos fatos e provas da matéria devolvida, restando devidamente fundamentada as razões que ensejaram o provimento do apelo e, por conseguinte, a reforma da sentença para julgar improcedente os embargos e determinar a remessa dos autos para prosseguimento da ação executória fundada em título extrajudicial, uma vez que preenchido os requisitos;

3. Ausência de obscuridade no julgado;

4.O embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada; não está presente na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil;

5.Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC que adotou o prequestionamento ficto quando ausente omissão no julgamento;

6.Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(id. 16155009), opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o Acórdão (id. 15814620), que deu provimento ao apelo.

Em suas razões, o embargante sustenta não ser possível lhe imputar ônus de provar fato negativo, ou seja, a não entrega dos produtos descritos, tendo o acórdão partindo de premissa equivocada reformando a sentença, o que o torna obscuro.

Aduz que uma nota fiscal não tem valor probante e o fato de constar um carimbo da SESMA, nada prova. Assevera que não existe, nos autos, documento que ateste a regular entrega dos produtos, e não existindo prova, a duplicata não é documento hábil a instruir a execução conforme entendimento do STJ e estabelecido no art.15, II, “b”, da Lei 5.474/68.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e prequestionada a matéria e dispositivo mencionado.

Contrarrazões (id. 16318395), infirmando os termos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos embargos opostos pelos autores reportam-se a obscuridade no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Sobre a obscuridade
:

O ponto
obscuro
, apontado nos aclaratórios, consiste na referência à impossibilidade de imputar ao recorrente o ônus de provar fato negativo, isto é, a não entrega dos produtos descritos.

Vide o excerto do julgado a que se reporta o embargante:

(...)

Logo, a teor das disposições legais epigrafadas, malgrado o negócio em tela tenha se dado desprovido de licitação e do correspondente contrato formal, compete ao réu indenizar o autor quando comprove haver executado da contratação.

No caso em apreço, diante da ausência de realização de licitação e desprovido de contrato público, o exequente ajuizou ação executiva de título extrajudicial, objetivando o pagamento de valores provenientes de fornecimento de produtos médicos - hospitalares da área de saúde entregues para a SESMA SECRETARIA M SAÚDE E MEIO AMBIENTE.

A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço, sendo sua cobrança admitida pela via executiva mesmo que não contenha aceite, quando comprovada a existência dos pressupostos previstos no art.15, II e alíneas da Lei 5.474/68 (dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências), que assim dispõe:

(...)

Logo, a duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial conforme preconiza o art.784, I do CPC.

No caso dos autos, verifico que a ação executiva de título extrajudicial veio acompanhada de 7 (sete) duplicatas mercantis de nºs.693736/693741/693742/078484/075031/075033/075034 (sem aceite), devidamente instruída com seus respectivos instrumentos de protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega (Id. 14639020 - Pág. 2-29).

O embargante ora apelado, sustenta que a duplicata mercantil sem aceite não é possível ser executada.

A tese não merece ser acolhida já que conforme dito alhures, quando
a mesma
estiver acompanhada do instrumento de protesto e comprovante de entrega da mercadoria, a mesma possui força executiva
.

(...)

Quanto a alegação de entrega irregular das mercadorias, também não merece acolhimento pois de acordo com os canhotos das notas fiscais anexadas nos eventos 14639020 - Pág. 4, 14639020 - Pág. 8, 14639020 - Pág. 12, 14639020 - Pág. 17, 14639020 - Pág. 21, 14639020 - Pág. 25 e 14639020 - Pág. 29, observo que todas estão devidamente assinadas e acompanhados de carimbo com identificação da SESMA. E, de acordo com a jurisprudência pátria a assinatura nos canhotos é prova de recebimento/entrega de mercadorias.Vejamos:

(...)

De mais a mais, o embargante não produziu qualquer prova em contrário, limitando-se ao âmbito das alegações, sem comprovar que as pessoas que receberam as mercadorias constantes nas notas fiscais; não faziam parte do quadro de servidores da instituição, a qual forem entregues os produtos ou que não detinham autorização para tal.”

Do exposto, ressoa claro que o acórdão foi expressivo na demonstração de que os requisitos para a cobrança judicial dos títulos de crédito foram preenchidos, uma vez que ocorreu a comprovação da assinatura nos termos de recebimento dos produtos e dos respectivos protestos, a ensejar o prosseguimento da execução.

E, uma vez atendidos os requisitos do 15, II, “b”, da Lei 5.474/68, a e
xecução da duplicata

é sim documento hábil a instruir a execução, conforme jurisprudência do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS.
PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que sem o aceite,
a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços ou entrega de produto, consiste em documento a instruir a execução
.

2.
Na hipótese dos autos, depreende-se que, para o Tribunal estadual, os requisitos para a cobrança judicial dos títulos de crédito foram preenchidos, uma vez que ocorreu a comprovação da assinatura nos termos de recebimento dos produtos e dos respectivos protestos
. Nesse vértice, tendo a instância de origem alcançado tal entendimento mediante a ampla apreciação das provas jungidas aos autos, não pode este Superior Tribunal proceder ao reexame do acervo fático-probatório, a fim de adotar conclusão diversa sobre a aptidão dos documentos para aparelhar a ação de execução. Assim, dada a natureza excepcional da via especial, o acolhimento da pretensão recursal veiculada é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.293.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) GRIFEI

Quanto à alegação de que a inversão do ônus da prova acarretaria a imposição ao réu de produzir prova relativa a fato negativo, não merece guarida já que o recorrente teria condições de comprovar através do cadastro de seus servidores que a pessoa que assinou os canhotos das notas fiscais não pertencia ao quadro.

No entanto, ao invés de produzir provas para desconstituir o direito do recorrido, limitou-se a arguir que a nota fiscal não tem valor probante e que o carimbo da SESMA, nada prova.

Assim, ausente qualquer obscuridade no acórdão, já que devidamente esclarecidos tanto o fato deduzido, quanto seus motivos, assim como a solução encontrada e levada a termo, que culminou com o provimento do apelo, rejeito os presentes embargos.

A propósito, vê-se que as razões do embargante, em verdade, denota clara intenção de rediscutir o conteúdo do julgado e assim reverter a decisão a seu favor, o que não é possível na via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO INCORREU O JULGADO EM QUALQUER ESPÉCIE DE OMISSÃO QUE JUSTIFIQUE A OPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, MOSTRANDO-SE DESINFLUENTES AS QUESTÕES VENTILADAS
,
EIS QUE SE ACHAM CLARAS AS RAZÕES DE DECIDIR NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ACÓRDÃO QUE FOI MINUNCIOSO NA ANÁLISE DAS TESES JURÍDICAS SUSTENTADAS PELA EMBARGANTE. OS
EMBARGOS NÃO SÃO A VIA CORRETA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE FOI ADEQUADAMENTE APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RJ – AI: 00255774320218190000 202100232525, Relator: Des(a). FABIO DUTRA, Data de Julgamento: 18/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022) destaquei

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente os vícios elencados no art.1022 do CPC.

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão guerreado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023